Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021839-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK (AGRAVANTE), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (AGRAVANTE), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021839-18.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATOS DE DISPOSIÇÃO - PREJUÍZO AO ESPÓLIO EXEQUENTE – NÃO VERIFICADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se visualiza que o Espólio, ou mesmo os eventuais cessionários dos direitos sobre o imóvel, possam sofrer prejuízo com o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de reintegração de posse.

O cumprimento do mandado de reintegração de posse consiste em dar mera efetividade à sentença com trânsito em julgado e, por consequência, do direito do autor, de reaver o imóvel objeto da rescisão, de modo que não se trata de atos de disposição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021839-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK

AGRAVADO: MOHAMAD KHALIL ZAHER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Cláudio Renato Rick
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido em face de
Gilberto Luiz de Rezende
, determinou a suspensão da emissão do mandado de reintegração de posse até análise da liminar dos autos n. 1001403-84.2022.8.11.0017.

Explica que a inventariante representa os interesses do espólio de Claudio Renato Rick nos autos da Ação de Rescisão Contratual, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Complementa que referida ação foi proposta originalmente pelo de cujus e tem por objeto a reintegração do imóvel com matrícula n. 5.171 do CRI de São Félix do Araguaia, denominado Suely.

Diz que após o trânsito em julgado, ingressou com pedido de cumprimento de sentença, que foi deferido pelo Juízo de origem, que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse.

Noticia, contudo, que o agravado, Mohamad Khalil Zaher, ingressou com incidente de remoção de inventariante, na qual foi determinada a suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante, diante da eventual remoção da inventariante.

Alega que independente do teor de eventual sentença a ser proferida no incidente de remoção de inventariante, os seus efeitos não causam qualquer prejuízo ao espólio agravante, de modo que a suspensão do cumprimento de sentença se trata de medida arbitrária que merece ser reformada.

Ressalta que ao contrário, o efetivo cumprimento da reintegração de posse é medida que visa beneficiar o espólio. Pondera que, caso a inventariante não estivesse dando o devido prosseguimento na demanda é que seria motivo justificador de sua remoção. Questiona, assim, a quem realmente aproveita a suspensão do mandado de reintegração de posse.

Reforça, assim, o risco de dano grave e de difícil reparação.

Requer a concessão da antecipação de tutela para o fim de determinar a imediata reintegração de posse do imóvel denominado fazenda Suely. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença de reintegração de posse.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 149224666).

Contraminuta (id 152031674). Alega que os cessionários é têm o único interesse na condução do inventário e na reintegração de posse. Aduz que o agravante não demonstra a ilegalidade da decisão que suspendeu a reintegração de posse. Realça a desídia da inventariante nos autos do inventário, o que aponta para a necessidade de suspensão dos atos por ela praticados. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021839-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O r
ecurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido pelo Espólio de Cláudio Renato Rick e outros, tirado no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse, determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse “
até a análise da decisão liminar dos autos n. 1001403-84.2022.8.11.0017, diante do imbróglio quanto à representação do espólio que seria reintegrado na área objeto dos autos em voga, visto que resta de forma cristalina que caso seja concretizado o ato poderá acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação”.

A controvérsia cinge-se tão somente quanto a determinação de suspensão do mandado de reintegração de posse, face a decisão proferida na Ação de Remoção de Inventariante n. 1001403-84.2022.8.11.0017 que Mohamad Khalil Zaher move contra Ana Amélia de Souza Medeiros.

Com efeito, consta que no feito de Remoção de Inventariante, o Juízo deferiu parcialmente a liminar para suspender
“os atos que serão prejudicados com a possível remoção da requerida como inventariante”
.

Referida decisão foi alvo de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020212-76.2022.8.11.0000, cujo acórdão de parcial provimento consignou que a suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante deve se limitar aos atos de disposição:

Trata-se de incidente processual de Remoção de Inventariante ajuizada por Mohamad Khalil Zaher em desfavor de Ana Amélia de Souza Medeiros.

Ao que consta, o requerente, ora agravado, se habilitou nos autos do inventário em razão de cessão de direitos celebrada com alguns dos herdeiros de Cláudio Renato Rick, na proporção de 4/6 do imóvel denominado Fazenda Suely, com 1.442,1460 hectares, matrícula n. 5171 do CRI de São Félix do Araguaia.

De acordo com o requerente agravado, a inventariante, Ana Amélia, ora agravante, não teria direito na participação da partilha do referido imóvel rural, seja porque não há decisão sobre a suposta união estável com o falecido, seja porque a área rural teria sido recebida pelo de cujus por meio de herança/testamento, com cláusula expressa de incomunicabilidade.

Nesse contexto, noticiou que a inventariante vem dispondo de direito que não lhe pertence, ao ceder sua cota parte a terceiro, bem como protela atos a serem cumpridos no inventário, de modo a dificultar sua finalização, e ainda, que foi surpreendido pela revogação do mandato conferido ao Dr. Marcelo Barros no processo em que o espólio litiga contra Wander Carlos de Souza, cujas despesas estão sendo arcadas, em sua maioria, pelos cessionários.

Postulou, assim, em sede liminar, pela remoção da requerida como inventariante, com sua nomeação para o encargo, a fim de evitar atos prejudiciais, ou a suspensão de todos os atos praticados (a serem) pela inventariante, informando-se tal decisão nos processos em que se discute a posse da Fazenda Suely.

O pedido liminar de remoção da inventariante foi indeferido, contudo, o Magistrado determinou “a suspensão tão somente dos atos que serão prejudicados com a possível remoção da requerida como inventariante”.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada na inicial, seja de remoção, seja da suspensão dos atos praticados pela inventariante.

Com efeito, necessário registrar que acerca do pedido liminar de remoção da inventariante, o Juízo postergou a análise para após a vinda da contestação.

Por seu turno, o pedido de extinção da ação de remoção de inventariante deve por primeiro passar pelo exame do Juízo, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Na hipótese, verifica-se que o inventário foi instaurado pelo filho do de cujus, menor de idade, sendo sua genitora, ora agravante, nomeada para o encargo de inventariante.

Conquanto a suspeita acerca da união estável entre o de cujus e a inventariante, bem assim sobre o direito de parte da herança, é certo que a administração dos bens do espólio constitui uma das obrigações inerentes às funções da inventariante, dentre os quais, o cumprimento de sentença para a reintegração de posse formulado no bojo da Ação de Rescisão Contratual n. 0000431-59.2007.8.11.0017.

Neste caso, por agora, não se pode afastar da inventariante os atos inerentes a sua função, em especial aqueles de conservação de direitos do espólio.

Sob tal ótica,
a suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante deve limitar-se aos atos de disposição do patrimônio
, de sorte a manter a sua condição de inventariante até que outro, se o caso, venha a substituí-la.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para determinar a suspensão dos atos a serem praticados pela inventariante, limitados aos atos de disposição
.

É como voto.

De notar-se que na hipótese, em verdade, não se visualiza que o Espólio, ou mesmo os eventuais cessionários dos direitos sobre o imóvel, possam sofrer prejuízo com o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de reintegração de posse.

Ao contrário, o cumprimento do mandado de reintegração de posse consiste em dar mera efetividade à sentença com trânsito em julgado e, por consequência, do direito do autor, agora Espólio de Cláudio Renato Rick, de reaver o imóvel objeto da rescisão, de modo que não se trata de atos de disposição.

Sob tal ótica, não há impedimento para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para o fim de manter hígido o mandado de reintegração de posse.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento dos atos do Cumprimento de Sentença, em particular, do mandado de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022